Tribunal: TJMT
Processo: 0007184-65.2019.8.11.0064
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007184-65.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 014.287.001-37 (APELANTE), MARCELO LOURENCO DOS SANTOS - CPF: 486.861.071-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO
ABUSO DE CONFIANÇA
– 1.
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 16 DO CÓDIGO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE
OU ESPONTANEIDADE
DO APELANTE
NA RESTITUIÇÃO DOS BENS FURTADOS
À
VÍTIMA – ARREPENDIMENTO POSTERIOR NÃO CONFIGURADO –
2.
POSTULADA A DIMINUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO
S
ATINENTE À PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA FIXAÇÃO DA SANÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL –
3.
REQUERIDA A FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL –

ACOLHIMENTO –
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.
33 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
–

4
.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

Para o reconhecimento da causa de diminuição referente ao arrependimento posterior é necessária a demonstração da voluntariedade ou espontaneidade do acusado em restituir os objetos subtraídos à vítima, não havendo
, pois, como se
falar em incidência dessa minorante quando a devolução ocorre somente após a intervenção policial.

2.
Não havendo fundamentação na sentença
condenatória
acerca da imposição da pena restritiva de direito
s
atinente à prestação pecuniária acima do
valor
mínimo
previsto no art. 45, § 1o do Código Penal
, é de rigor a sua fixação
no
menor quantitativo.

3.
A fixação da quantidade de dias-multa é definida de modo proporcional à pena privativa de liberdade (Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas

do
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
). E, por esse motivo,
na espécie,
é
viável redimensioná-la
,
para que seja calculada de modo harmônico
à
sanção privativa de liberdade

que foi fixada

em seu mínimo legal.

4
. Apelo
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
membros
da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se
de recurso de apelação criminal interposto por

Marcos
Antonio
Pereira
d
os Santos

contra a sentença prolatada
pelo Ju
í
z
o

da
2
a
Vara
Criminal

da Comarca de
Rondonópolis-MT,
nos autos da
A
ção
P
enal n
.

0007184-65.2019.8.11.0064
(código 694771)
,
conden
ando-o

pela prática do crime de furto qualificado

pelo abuso de confiança
(art. 155,

§ 4
o
, I
I
,
do Código Penal),

à
pena de

2

(
dois
)
anos
de
reclusão, em regime inicial aberto, e
40
(
quarenta
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um tri
nta avos
) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

O apelante, forte nas razões
que estão no
ID

95280481
, postula
:

o reconhecimento do instituto do arrependimento posterior
;
a
diminuição
da
sanção
restritiva de direito
s
atinente à prestação pecuniária por ausência de fundamentação;
e
, por fim, a redução da pena de
multa
.

Nas contrarrazões
,

encontradiças

no
s
ID

95280483
,
95280484
e
95280485
,
o

Ministério Público

manifestou-se pelo parcial
provimento

do

presente
recurso
,
para
que seja
reduzida a pena de multa
aplicada ao apelante
;

linha intelectiva que foi seguida
,

nesta instância revisora,
pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer
que se vê no
ID
97414976
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
exordial acusatória
, encontradiça
no ID
95271991
,
narra os fatos d
esta
forma:

[
...
]

Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 01 de julho de 2019, por Volta das 13h30min, o denunciado MARCOS ANTONIO
PEREIRA DOS SANTOS subtraiu para si, com abuso de confiança, coisas alheias moveis pertencente a vítima M.L.S.

Segundo restou apurado, na referida data e período, o denunciado MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, valendo-se da relação de confiança que mantinha com a vítima e seus familiares, eis que estava residindo num cômodo cedido em sua residência, promoveu furtivamente a subtração de diversos objetos, dentre os quais: 01 (um) Home
Theater
, marca LG, avaliado em R$ 450,00(quatrocentos e cinquenta reais); 01 (um) ferro de passar roupa, marca
britânia
, avaliado em R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais); 01 (um) porta CD, avaliado em R$ 27,00(vinte e sete reais); 01 (uma) bolsa grande, cor azul, avaliada em R$ 25,00 (vinte e cinco reais); 01 (uma) toalha, cor azul, avaliada em R$ 19,00 (dezenove reais); 01 (uma) jaqueta, cor preta, avaliada em RS 35,00

(trinta e cinco reais), conforme auto de avaliação indireta de fl. 30.

Na referida data,
tão
logo
o
denunciado noticiou para a
vítima
que sairia do imóvel para se mudar para o município de
Poxoréu
, essa
ú
ltima estranhou o mesmo estar com uma bolsa com volume grande. Ato continue, a
vítima
dirigiu-se para o
cômodo
que havia sido cedido e constatou que diversos objetos haviam sido
subtraídos
, fato esse que ensejou
c
ontato com a autoridade policial para noticiar a pratica de delito patrimonial.

Com base nas
informações
repassadas, integrantes da gua
rn
i
çã
o da Policia Militar localizaram
o
denunciado na posse de diversos bens
subtraídos
, bem
como local
em que objetos foram escondidos.

[
...
]
.

Caixa alta
no original

Da análise destes autos, verifica-se
que
a existência material e a autoria do

delito patrimonia
l
narrado na denúncia
estão evidenciadas e não há irresignação acerca de tais
questões

por parte do apelante.

No que diz respeito ao
pedido de reconhecimento do instituto do arrependimento posterior, é evidente que a pretensão não merece prosperar,
porque o

sentenciante
agiu com acerto ao deixar de aplicá-l
o
em favor do
apelante
,
na medida em que
a voluntariedade exigida para a configuração d
a referida minorante
não
ficou
demonstrada pelas
provas produzidas
na instrução processual
.

Isso
,
porque dos depoimentos das testemunhas e da vítima colhidos durante
as
duas
fases da
instrução
deste processo
, bem como do interrogatório do

apelante
, em especial o depoimento
que
o
policial militar Luciano Dourado Pereira
prestou em juízo
(
vide gravação acessível pelo 3o link lançado no relatório de mídias encontradiço na p. 2 do
ID
95280950
)
, constata-se que os objetos furtados só foram restituídos à vítima depois que
esta constatou a
subtração e notici
ou

os fatos aos integrantes da
P
olí
cia
M
ilitar
que
,

após a realização das
diligências
pertinentes
,

localiza
ram
e
prenderam
em flagrante
o
recorrente
,
quando

este
indicou o local onde os bens ainda
estavam
escondidos, não ficando demonstrada
, assim,

a
voluntariedade ou espontaneidade do
insurgente
em devolver os objetos subtraídos
da vítima
, sendo essas
as
condições necessárias à caracterização do arrependimento posterior.

Nesse contexto
, havendo
a
devolução dos bens
subtraídos
em decorrência das diligências dos policiais
militares;
e inexistindo a voluntariedade
ou espontaneidade

do apelante
na entrega
dos ditos

objetos
à vítima
, não
se pode
falar em reconhecimento do arrependimento posterior do
recorrente
, não merecendo
, pois,
reforma a sentença

condenatória
, nesse ponto.

Aliás, acerca do tema,
eis o posicionamento d
este Tribunal de Justiça
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AGENTE REINCIDENTE E EXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA – RES FURTIVAE COM VALOR EQUIVALENTE A 142% (CENTO E QUARENTA E DOIS POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – RESTITUIÇÃO DO BEM – IRRELEVÂNCIA – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE NO ATO DE RESSARCIMENTO – OBJETO DEVOLVIDO APÓS A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PELA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – REVISÃO, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA – REANÁLISE DA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA – REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE ELAS – QUANTUM FINAL READEQUADO.

Não se pode considerar como
bagatelar
a conduta do réu quando expressivo o valor da res
furtivae
– R$ 1.032,00 (mil e trinta e dois reais) –, bem como quando presente a periculosidade social do agente, comprovada pela existência de outros registros criminais, inclusive com condenação anterior pela prática de crime de mesma natureza.

A mera restituição do objeto furtado à vítima não constitui, por si só, razão suficiente para o reconhecimento da bagatela. Precedente do STJ.

Inaplicável a causa de diminuição da pena correspondente ao arrependimento posterior quando não demonstrada a voluntariedade do agente na restituição da res
furtivae
, uma vez que a devolução só ocorreu após a intervenção da Polícia Judiciária Civil.

Por serem igualmente preponderantes, é possível a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, quando considerada apenas uma condenação definitiva, nos termos do artigo 67, do Código Penal.

(TJMT, N.U 0000142-66.2015.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021).
Destacamos

Entretanto,

merece acolhimento
o pleito
do apelante objetivando a
redução da pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária fixada no valor
equivalente
a 2 (
dois
)
salários mínimos, porque,
tal como
consta das razões recursais
, não
foi lançada
fundamentação alguma para justificar
a

fixação
dess
a sanção acima do quantitativo mínimo previsto no art. 45, §

1o do Código Penal que tem a seguinte redação:

Art. 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos
arts
. 46, 47 e 48.
(Redação dada pela Lei no 9.714, de 1998)

§ 1
o

A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos.
O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.
(Incluído pela Lei no 9.714, de 1998)

§ 2
o
No caso do parágrafo anterior, se houver aceitação do beneficiário, a prestação pecuniária pode consistir em prestação de outra natureza.
(Incluído pela Lei no 9.714, de 1998)

§ 3
o
A perda de bens e valores pertencentes aos condenados dar-se-á, ressalvada a legislação especial, em favor do Fundo Penitenciário Nacional, e seu valor terá como teto – o que for maior – o montante do prejuízo causado ou do provento obtido pelo agente ou por terceiro, em
conseqüência
da prática do crime.
(Incluído pela Lei no 9.714, de 1998)

§ 4
o

(VETADO)

(Incluído pela Lei no 9.714, de 1998)
.
Destacamos

Como se sabe, a

natureza jurídica da
prestação pecuniária
é
diversa daquela ostenta
da pela
sanção de multa
,
motivo pelo qual
o
s
critério
s
para a sua fixação não guarda
m
relação
direta
apenas com a pena privativa de liberdade, mas, está vinculado à
condição financeira do
acusado
, à
reprovabilidade do fato e
a
o dano causado pelo delito
, como se
depreende

dos
julgado
s
do Superior Tribunal de Justiça

a seguir
resumidos
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 241-B, DO ECA.

ARTS. 44, 45, 49, CAPUT e §1o e 59, TODOS DO CP. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não se verifica a violação do art. 59 do CP se a exasperação da pena-base, em 1 ano de reclusão, está lastreada na elevada quantidade de arquivos com pornografia infanto-juvenil armazenados pelo réu, dado não inerente ao crime do art. 241-B do ECA. O acréscimo foi proporcional às consequências negativas do delito e não cumpre a esta Corte, no exame do recurso especial, corrigir opções judiciais razoáveis na dosimetria da pena.

2. É incabível a inovação recursal em embargos de declaração. A tese de que pornografia de mangá ou
hentai
não é criminalizada no ordenamento pátrio não foi
prequestionada
na origem e não interfere na individualização da pena, pois remanesceriam mais de 3.300 arquivos com cenas reais de sexo ou nudez envolvendo inúmeras crianças ou adolescentes, a caracterizar intensa lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal.

3. A aplicação da multa de forma proporcional à pena privativa de liberdade seria prejudicial ao postulante e, assim, não se pode reconhecer a contrariedade ao art. 49, caput e § 1°, do CP.

4. Observou-se a capacidade econômica do condenado (art. 60 do CP) na fixação do valor unitário da multa, com a indicação, para tanto, de seu último recibo de entrega da declaração de ajuste anual de imposto de renda.

5.
O quantum da prestação pecuniária não guarda correspondência com a pena privativa de liberdade. Possui natureza indenizatória e deve ser suficiente para a prevenção e reprovação do crime praticado, observada a extensão dos seus danos e a situação econômica do condenado, o que foi devidamente sopesado pelas instâncias ordinárias.

6. Agravo regimental não provido.

(
STJ,
AgRg
no
AREsp
1792675/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021,
DJe
16/08/2021)
.
Destacamos

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART. 313-A DO CÓDIGO PENAL.

DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ACRÉSCIMO DA PENA-BASE CONCRETAMENTE MOTIVADO. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO PURAMENTE MATEMÁTICO. REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SUMULA N. 7 DO STJ. FINALIDADE DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REPARAÇÃO DO DANO.

DESNECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA COM O MONTANTE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e atrelada às peculiaridades do caso concreto, elementos que somente podem ser revistos pelo STJ em situações excepcionais.

2. Na primeira fase da dosimetria da pena, deve o magistrado atentar para as peculiaridades do caso concreto e guiar-se pelas circunstâncias previstas no caput do art. 59 do Código Penal, inexistindo critério puramente matemático a balizar esse procedimento.

3. O quantum de acréscimo da pena-base não depende exclusivamente da quantidade de circunstâncias judiciais negativas, admitindo-se acréscimo superior a 1/6 da pena mínima, desde que observado o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador e presente fundamentação concreta.

4. O exame da pretensão de redução do valor da prestação pecuniária demanda revolvimento do quadro fático-probatório, não admitido na via do recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.

5. A finalidade da prestação pecuniária (art. 43, I, do Código Penal) é auxiliar na reparação do dano, sendo desnecessária correspondência ou proporcionalidade entre seu valor e o montante da pena privativa de liberdade substituída.

6. Recurso especial desprovido.

(
STJ,
REsp
1945656/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021,
DJe
20/09/2021)
.
Destacamos

E
mbora em sede de contrarrazões o
Ministério Público
tenha aduzido
que o
quantum
estabelecido
ao apelante a
título de prestação pecuniária está correto
por conta das circunstâncias em que
o delito foi cometido
–
com abuso da confiança e da caridade da vítima para subtrair bens avaliados em R$ 611,00 (seiscentos e onze reais)
–

é forçoso concluir que
o
sentenciante
não se valeu de
sses
argumentos
, tampouco

de qualquer outra dialética
para
fixar a
prestação pecuniária
acima do mínimo legal de um salário mínimo
. Ademais
, na hipótese
,

vê-se que o

recorrente
tem
modesta capacidade econômica, tanto isso é verdade que
a
sua defesa está patrocinada pela Defensoria Pública,
isso
sem contar que
os bens
subtraídos e
descritos
na denúncia foram restituídos à vítima e todas as
circunstâncias judiciais
do ilícito
foram valoradas favoravelmente

à pessoa
do insurgente
pelo prolator
da
sentença
condenatória que
fixou a
sanção basilar
no
mínimo legal.

Por conseguinte
, não
havendo
motivação para a fixação
ao apelante da
prestação pecuniária acima do mínimo legal, a redução para
o valor equivalente a
1(
um
)
salário mínimo, é medida que se impõe
, na esteira do entendimento do Superior
Tribunal
de Justiça, exteriorizado no acórdão abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ARTIGOS DE LEI FEDERAL VIOLADOS. INDICAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. AFASTAMENTO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA. VALOR. ESTIPULAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE JURÍDICA. VERIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. ACÓRDÃO. APELAÇÃO.
AUMENTO PARA 5 (SALÁRIOS-MÍNIMOS). CAPACIDADE ECONÔMICA DO CONDENADO. ANÁLISE. AUSÊNCIA. INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS CONSTATADA.
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO A FIM DE SE CONHECER DO AGRAVO E PROVER O RECURSO ESPECIAL.

1. O recurso especial indicou, claramente, a alegação de ofensa aos
arts
. 44 e 45 do Código Penal, bem assim houve desenvolvimento de razões explicitando os motivos pelos quais se entendia ter havido violação aos dispositivos, não sendo caso de aplicação da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.

2. Não incide a Súmula n. 7, do Superior Tribunal de Justiça, em relação à pretensão recursal de que seja analisada a idoneidade da fundamentação utilizada, pela Corte de segundo grau, para exasperar o valor da prestação pecuniária substitutiva, estritamente no que diz respeito ao seu aspecto jurídico.

3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, nos termos do art. 45 do Código Penal, a fixação do valor da prestação pecuniária deve observar o montante do dano a ser reparado e a capacidade econômica do Condenado.

4.
No caso concreto, o acórdão recorrido, ao majorar o valor da prestação pecuniária, que havia sido fixado pela sentença no mínimo legal de 1 (um) salário-mínimo, se limitou a mencionar o montante do prejuízo sofrido, mas, sem tecer nenhuma consideração acerca da capacidade econômica concreta do Condenado que, inclusive, é assistido pela Defensoria Pública. Por essa razão, é inidônea a fundamentação utilizada para a exasperação.

5. Agravo regimental provido a fim de se conhecer do agravo para prover o recurso especial, ficando restabelecido o valor da prestação pecuniária substitutiva fixado na sentença.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1847086 SP 2021/0064173-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/06/2021)
.
Destacamos

No que tange
à
redução da pena de multa estabelecida
para o apelante em

4
0 (
quarenta
) dias-multa para o mínimo legal,
impõe-se
reconhecer que
esse
pleito,
igualmente, procede,
eis que essa
sanção deve ser calculada de modo proporcional à pena privativa de liberdade (Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
). E,
no caso destes autos, a
pena
basilar
do recorrente

foi
fixada
no mínimo legal
;
e sobre ela
não
incid
iram quaisquer outras causas modificadoras de
pena, daí por que deve ser
reduzida para o mínimo legal de 10 (dez) dias-multa
, nos termos do
art. 49, § 1o
,
do Código Penal
.

Posto isso,

em sintonia
parcial
com o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso de
Marcos
Antonio
Pereira
d
os Santos
para reduzir
a prestação pecuniária para
o valor equivalente a

1

(um) salário mínimo
; bem como

diminuir
a pena de multa para
1
0
(
dez
) dias-multa
, calculados à razão

de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021